Tribunal: TJMT
Processo: 1010030-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1010030-02.2020.811.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: EDMAR GOMES DE VASCONCELOS
PACIENTE: VITOR HUGO ALVES DA FONSECA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VITOR HUGO ALVES DA FONSECA, contra decisão exarada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, ao prolatar sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006], decretou sua prisão preventiva.
Assevera que a prisão foi decretada ex officio, contrariando o disposto na Lei n. 13.964/2019, pois não houve requerimento da acusação neste sentido.
Pede a concessão liminar da ordem, a fim de que VITOR HUGO seja imediatamente posto em liberdade.
É o breve relato.
DECIDO.
De proêmio, registro que essa prisão já foi questionada no HC no 1019018-46.2019.811.0000, que reconheceu a necessidade da prisão preventiva de VITOR HUGO para garantia da ordem pública, em acórdão de minha Relatoria, assim ementado:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE COMETEU DIVERSOS CRIMES DURANTE O PERÍODO EM QUE RESPONDEU O PROCESSO EM LIBERDADE – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA FREAR O SEU ÍMPETO CRIMINOSO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INEFICÁCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não há falar em constrangimento ilegal na sentença que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque o agente cometeu diversos crimes durante o período em que respondeu o processo em liberdade.
Evidenciada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem ineficazes para garantia da ordem pública.
Na ação mandamental citada, não se excogitou, em tempo algum, que a decisão vergastada tenha sido decretada de ofício, como afirmado na peça vestibular neste writ.
Ocorre que a petição inicial não se encontra devidamente instruída para se ter a certeza necessária de que não houve manifestação ministerial requerendo a prisão do paciente, pois foram trazidas umas poucas peças dos autos de origem – sequer as razões finais do Ministério Público foram acostadas.
Desse modo, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro constrangimento ilegal alegado, razão pela qual INDEFIRO a liminar almejada.
Requisitem-se informações ao juízo de origem, que deverá noticiar se houve requerimento expresso do Ministério Público para decretação da prisão preventiva do paciente, além das demais informações que reputar necessárias para o pleno conhecimento da controvérsia.
Após, encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.